Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-31.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. ARROLAMENTO EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no art. 180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se constituiu cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal intempestivamente requerida; (ii) deliberar se o arcabouço probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime do art. 33 da Lei de Drogas, avaliando pedido subsidiário de desclassificação para a figura do art. 28 (uso pessoal); (iii) perquirir se as provas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Salvo quando a imprescindibilidade é demonstrada, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa em função do indeferimento de diligências requeridas. 3.1. O juiz é o destinatário final da prova, competindo a ele, de maneira fundamentada e com base no acervo probatório, analisar a pertinência, a relevância e a necessidade da realização da atividade probatória – reputada descabida nos autos, considerando não ter a defesa arrolado as testemunhas no momento oportuno.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de desclassificação para crime diverso. 4.1. In casu, as informações obtidas a partir dos dados extraídos do aparelho celular do réu, somadas aos depoimentos das testemunhas, evidenciam o destino da droga apreendida à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
5. Apalavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos diversos de prova e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar o acusado.
6. No crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias da apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do elemento subjetivo. Não comprovado o desconhecimento quanto a origem ilícita do bem receptado, e tendo o apelante, de forma livre e consciente, conduzido o veículo que sabia ser de origem criminosa, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 180, caput, do CP.
7. Consoante entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSTIVO:
8. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII, 396-A e 209, § 1o; Lei no 11.343/06, art. 28, art. 33, caput; CP, art. 180, caput, art. 311, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.162.235/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024; STJ - RHC: 132768 SE 2020/0207847-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022; TJDFT, Acórdão 1438121, 07116571920208070003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022; STJ, AgRg no HC n. 649.365/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022; TJDFT, Acórdão 1409447, 07007114820218070004, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022; TJDFT, Acórdão 1764870, 07319227720228070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023; TJDFT, Acórdão 1917792, 07052489120248070001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/9/2024; TJDFT, Acórdão 1774171, 07120058220218070009, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023; TJDFT, Acórdão n. 1122544, Data de Julgamento: 06/09/2018, 1a TURMA CRIMINAL, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, Publicado no DJE: 13/09/2018; TJDFT, Acórdão 1767023, 00025412420208070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 16/10/2023.